Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1051 DO STJ. FATO GERADOR. EXTINÇÃO.

I – O fato gerador do crédito exequendo é o descumprimento contratual por parte da executada, e não o trânsito em julgado da sentença condenatória.

II – O crédito constituído antes do deferimento do pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e está sujeito ao Juízo recuperacional, art. 49 da Lei 11.101/05 e Tema 1051 do e. STJ, por isso a pretensão da executada de extinção do cumprimento de sentença procede.

III – Agravo de instrumento provido.